Tribunal: TCU
Processo: 035.559/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação para a contratação de empresa especializada para construção de muro de contenção de erosão fluvial no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades na condução da Concorrência 001/2021, conduzida pela prefeitura de Tefé/AM, tendo por objetivo a contratação de empresa especializada para construção de muro de contenção de erosão fluvial no município, custeado com recursos do Convênio 89554/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Tefé/AM, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 251, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de quinze dias, proceda à anulação da Concorrência Pública 003/2021 e os atos administrativos decorrentes deste certame, incluindo o contrato firmado com a TGC Tecnologia Gerencial de Construções Ltda. (CNPJ 03.127.054/0001-00); 9.3. determinar à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que se abstenha de aprovar o repasse de recursos para o Convênio MDR 89554/2019 até que esclarecidas ou justificadas tecnicamente as inconsistências nos quantitativos de serviços e no projeto apresentado para construção do muro de contenção na orla de Tefé/AM (dimensões do objeto, sistema de drenagem, fundações, etc.), sinalizadas pelo TCU no âmbito dos presentes autos, assim como garantido que os valores unitários apresentados pelo município guardem compatibilidade com os indicados nos sistemas de preços oficiais (Sicro/SINAPI), nos termos definido pelo Decreto n. 7.983/2013, salvo as impossibilidades devidamente motivadas; 9.4. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Nicson Marreira Lima, CPF XXX.119.372-XX, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência à Prefeitura Municipal de Tefé/AM sobre as seguintes impropriedades/irregularidades verificadas nas Concorrências Públicas 001/2021 e 003/2021 para fins de adoção de medidas corretivas quando da recontratação do objeto conveniado: 9.6.1. ausência de disponibilização do edital completo em sítios oficiais da rede mundial de computadores ( internet ), como exigido pelo art. 8o da Lei n.o 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.6.2. exigência de prévio cadastramento das empresas licitantes no município - cláusula 4.1.3 dos editais, em inobservância ao art. 22, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993; 9.6.3. exigências cumulativas de comprovação de capital igual ou superior a 10% do valor estimado das licitações (subitem 5.6.1.1.3) e apresentação de garantia de manutenção das propostas (item 5.6.2.b.7), em ofensa ao § 2o do art. 31 da Lei n. 8.666/1993; 9.6.4. vedação, sem motivação, à participação de empresas em consórcio, além da participação de empresas com obras inacabadas, atrasadas ou com contratos em trânsito de distrato no âmbito do Município de Tefé/AM, contrariando o art. 27 da Lei n.o 8.666/1993 (subitens 4.2, a e h, dos editais); 9.6.5. exigência de apresentação de Atestado de Visita passado pela Prefeitura de Tefé (Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras) em nome da licitante, de que ela, preferencialmente por intermédio de integrante do seu quadro de responsáveis técnicos, tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços (subitem 5.5.d) em afronta aos arts. 3o, § 1o, e 27 da Lei n.o 8.666/1993; 9.6.6. contratação de empresa sem comprovação da devida qualificação para a execução do objeto, em inobservância ao 3o, caput , da Lei n. 8666/1993 (seleção da proposta mais vantajosa - concorrência n. 001/2021); 9.6.7. orçamento tendente a fundamentar a contratação com os quantitativos para os itens de serviço em desconformidade com o projeto básico, a exemplo dos itens 5.5, 5.6, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.10 da planilha orçamentária, resultando em sobrepreço no subsequente contrato administrativo, em desrespeito ao art. 7, § 4o, da Lei n.o 8.666/1993. 9.7. determinar à Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura/AudUrbana do TCU que monitore, em processo apartado, o cumprimento da determinação dos subitens 9.2 e 9.3 supra, avaliando se as irregularidades constatadas nestes autos foram dirimidas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, da instrução à peça 178 e dos pronunciamentos às peças 179 e 180 à SNSH/MDR, à prefeitura municipal de Tefé/AM e à Câmara de Vereadores do município de Tefé/AM para ciência.